Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701207-84.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M M TELECOM - ENGENHARIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE ABREU CARDOZO, MARCELA HOLANDA RIBEIRO CARDOZO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para recolher o preparo recursal em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora